Tribunal: CARF
Processo: 11128.729558/2014-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-07-12

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.729558/2014-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.281 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de março de 2023
Recorrente
INDÚSTRIA DE CHAVES GOLD LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 18/06/2014
NULIDADE
DO
LANÇAMENTO.
REQUISITOS.
MOTIVAÇÃO.
TIPIFICAÇÃO. DESCABIMENTO.
Não há que se cogitar de nulidade do lançamento lavrado por autoridade
competente e com a observância do artigo 142 do Código Tributário Nacional e
artigos 11 e 59 do Decreto no 70.235/72, contendo a descrição dos fatos e
enquadramentos legais, de modo a permitir ao contribuinte o pleno exercício
do direito de defesa.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Data do fato gerador: 18/06/2014
SUSPEITA DE SUBFATURAMENTO. MULTA. DETERMINAÇÃO DA
BASE DE CÁLCULO DOS TRIBUTOS INCIDENTES NA IMPORTAÇÃO.
Caso haja motivos para duvidar da veracidade ou exatidão dos dados ou
documentos apresentados como prova de uma declaração de valor (e o fato de
as matérias constitutivas terem valor inferior ao produto final nos soa como
suficiente para demonstrar a dúvida, se devidamente fundamentada a
verificação), a autoridade aduaneira poderá decidir, com base em parecer
fundamentado, pela impossibilidade de aplicação do primeiro método (valor de
transação, obtido a partir da fatura comercial, com os ajustes previstos no
AVA/GATT).
Tal dúvida, disciplinada no artigo 82 do Regulamento Aduaneiro, que demanda
parecer fundamentado, não se confunde com a situação externada no artigo 86
do mesmo regulamento, que trata de "arbitramento" do preço da mercadoria em
caso de fraude, sonegação ou conluio (e tratada o art. 88 da Medida Provisória
no 2.15835/2001).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, para cancelar o auto de infração.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.729558/2014-64
Fl. 387
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.281 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.729558/2014-64

(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antonio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luis Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Mateus Soares de Oliveira (suplente convocado), Cynthia
Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a Conselheira Renata da Silveira
Bilhim, substituída pelo Conselheiro Mateus Soares de Oliveira.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão no 16-72.869, proferido
pela 24a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo/SP que,
por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido,
conforme Ementa abaixo transcrita:
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Data do fato gerador: 18/06/2014
FRAUDE DE VALOR. ARBITRAMENTO.
No caso de caracterização de fraude do valor aduaneiro declarado, o arbitramento dos
preços das mercadorias deve ser realizado observando-se as determinações contidas no
artigo 88 da Medida Provisória no 2.158- 35/2001, para exigência das diferenças de
tributos que deixaram de ser recolhidas, bem como das multas aplicáveis e dos juros
moratórios.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Por bem descrever os fatos ocorridos até aquele momento, reproduzo o
relatório da decisão de primeira instância:
Trata este processo de auto de infração lavrado em desfavor da empresa
INDÚSTRIA DE CHAVES GOLD LTDA., CNPJ no 62.840.657/0003-86, para
exigência de diferença de tributos (II – PIS e COFINS), bem como de multa de ofício
agravada e juros moratórios, além de multa administrativa, devidos em razão da
prática de fraude do valor aduaneiro declarado em operação de importação de
mercadorias, cujo montante totalizou R$ 96.043,49.
A descrição dos fatos e enquadramento legal do auto de infração, em síntese,
relata que:
Fl. 388
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.281 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.729558/2014-64


A INDÚSTRIA DE CHAVES GOLD LTDA., CNPJ no 62.840.657/0003-86,
registrou, em 18/06/2014, no sistema SISCOMEX a Declaração de Importação – DI
no 14/1150090-5, que foi direcionada para análise do valor declarado. Referida DI,
composta por uma única adição, com peso líquido de 18.095,60 kg, valor declarado
(FOB) de US$ 100.800,00, acobertou a importação de chaves tipo yale procedentes
da República Popular da China, NCM 8301.70.00, tendo sido instruída pela fatura
no 00344294V, emitida em 09/05/2014, e pelo conhecimento de carga marítimo
(BL) no SYNSHA14SE05135101;

Em razão de suspeita de fraude do valor aduaneiro declarado, foi instaurado
procedimento especial de controle aduaneiro para a DI no 14/1150090-5, de acordo
com as disposições contidas na IN RFB no 1169/2011;

Em 24/09/2014, através do sistema SISCOMEX, a interessada foi intimada a
apresentar outros documentos que pudessem comprovar a transação realizada,
todavia, como nenhum novo documento foi apresentado, a fiscalização, entendendo
haver similaridade entre os produtos em questão e os importados através da DI no
14/0854682-7, da própria interessada, determinou o arbitramento de preços para a
DI em questão. Em sua análise, a fiscalização considerou também os documentos
apresentados para uma outra DI da interessada, de no 14/0854684-3;

O item 35, da adição 001, da DI no 14/0854682-7, descrito como chaves yale
AE0436, havia sido objeto de exame laboratorial, cujo laudo emitido, de no
669/2014-1, apresentou a seguinte composição química: cobre – 57,60%, zinco –
38,02%, outros metais – 4,38%;

Através do site www.lme.com (london metal exchange) a fiscalização obteve a
cotação do cobre, US$/kg 7,15, e a do zinco e de outros metais, US$/kg 2,24.
Aplicando os mesmos percentuais encontrados no laudo no 669/2014-1 para as
mercadorias objeto da DI no 14/1150090-5 (chaves tipo yale), chegou ao valor de
US$/kg 5,07 para o custo exclusivamente da matéria-prima utilizada na fabricação
das mercadorias importadas, enquanto que para o produto final encontrou o valor
(FOB) de US$/kg 5,57;

Pesquisas nos sistemas corporativos da RFB, para o período de janeiro a maio de
2014, revelaram os seguintes valores médios: i) importações globais (todas as
origens) de chapas de latão, código (NCM) 7409.21.00, valor (FOB) US$/kg 10,70;
ii) menor valor encontrado para as chapas de latão, código (NCM) 7409.21.00,
origem Holanda, valor (FOB) US$/kg 6,96; iii) importações globais de chaves
(todas as origens), código (NCM) 8301.70.00, valor (FOB) US$/kg 17,93; iv)
importações de chaves com origem na China, código (NCM) 8301.70.00, valor
(FOB) US$/kg 10,75; v) importações de chaves similares por empresa concorrente,
originárias do Peru (DI no 14/0831041-6), código (NCM) 8301.70.00, valor (FOB)
US$/kg 10,85;

O cotejamento dos valores declarados com os praticados em outras importações de
mercadorias similares permitiu à fiscalização entender que o valor constante da
fatura utilizada para instrução da DI no 14/1150090-5 não representava o real valor
de transação;

Assim, ao cabo de seus trabalhos, arbitrou o valor da mercadoria importada em
US$/kg 7,00 (acréscimo de US$/kg 1,43), embasada no artigo 88 da Medida
Provisória no 2.158-35/2001 e no artigo 86 do Decreto no 6.759/2009, pelo
entendimento de que a lista de preços apresentada pela interessada não representa o
valor transacionado. Concluiu a fiscalização pela ocorrência de fraude de valor.
Fl. 389
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.281 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.729558/2014-64

A empresa interessada foi cientificada da autuação em 26/11/2014 (fls. 253 e
254), tendo a mesma apresentado impugnação em documentos em 24/12/2014 (fls.
257 a 310). Alegou que:
1. De início, apresentou um resumo dos fatos que determinaram a autuação;
Preliminar. Cerceamento do direito de defesa.
2. A fiscalização não permitiu à impugnante conhecimento de todos os fatos e
informações atinentes às convicções que formou, eis que não colacionou à instrução
do auto de infração ora impugnado documentos relevantes, à exemplo do que se vê à
fl. 41, na qual consta alusão a declaração de importação no 14/0831041-6, entretanto,
tal documento não lhe foi franqueado, em claro cerceamento ao seu direito de defesa,
insculpido no inciso LV, do artigo 5o, da Carta Constitucional de 1988;
Argumentos de mérito.
3. Equivocou-se o órgão autuante ao entender que o recolhimento de diferenças
de tributos e multas decorrentes da valoração empreendida para as DI no 14/0854682-7
e 14/0854684-3 serviriam à caracterização da propriedade de aplicação analógica à
hipótese versada na DI no 14/1150090-5, objeto do auto de infração ora impugnado,
haja vista que tais importações ocorreram em momentos distintos;
4. Lá, a exemplo do que se deu com o desembaraço da DI no 13/0040900-0, de
abril de 2013, o momento exigiu a imediata liberação das mercadorias, eis que a
escassez de produtos em estoque não autorizava a protelação dos desembaraços;
5. Não se pode admitir tratamento igualitário a situações fáticas distintas, sob
pena de lesão justamente a verdade real;
6. Sustenta a fiscalização, à fl. 30, que “o produto importado na adição 01 da DI
no 14/1781765-0, objeto deste auto de infração é”. Tal afirmação demonstra de pronto
a falta de aplicação ao caso vertente de toda e qualquer análise cabível ao processo de
fabricação das chaves yale, na medida que a DI objeto deste AI é a de no 14/1150090-
5;
7. Nada do que se lê às fls. 30 a 38 se aplica ao caso vertente, bem assim tudo o
que se vê à fl. 39, eis que a análise dos custos individuais ali expendida decorre
justamente do que foi lançado anteriormente. Viciada a fundamentação, viciada a
conclusão. Não se admite validade a resultado cuja fundamentação esteja eivada de
vício insanável;
8. No que se refere ao valor FOB declarado através da DI no 14/1150090-5 (Da
análise do valor declarado - fls. 40 e 41), saliente-se que a DI utilizada como
paradigma não se presta a tanto, eis que contempla uma série de produtos diferentes, e
não quaisquer dos modelos de chave elencados na DI no 14/1150090-5. Na DI no
14/0854682-7, utilizada como paradigma, especificamente seu item 35, consta o
produto “CHAVE YALE AE0436”, enquanto que na DI objeto do AI nenhum produto
tem essa descrição;
9. O valor declarado é o valor verdadeiro da operação, sendo importante se ver
que o próprio Governo Chinês assim reconheceu ao emitir o Formulário de Declaração
Alfandegária das Mercadorias para Exportação da República Popular da China, ora
anexada por cópia, do qual consta que o valor da unidade de cada produto referido na
comercial invoice no 00344294V é US$ 0,0480, não cabendo ao fisco duvidar dessa
Fl. 390
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.281 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.729558/2014-64

certeza, mormente pelo fato de que a importação desse tipo de produto não está
subordinada a prévio licenciamento;
10. A verossimilhança do quanto consta no referido Formulário decorre da
certeza de que o exportador chinês não teria interesse em sonegar valores ao fisco de
seu país, haja vista o benefício que aufere com o chamado TAX REFUND, que lhe
outorga 9% de reembolso sobre o valor nominal de cada operação de exportação, tudo
ratificado pelo que se vê no certificado China Council for the Promotion of
International Trade China Chamber of International Commerce, alusivo à invoice no
00344294V;
11. Ao final, requereu o acolhimento das presentes razões, declarando-se
insubsistente a referida autuação, com a repetição dos valores caucionados aos DARF
anexos.
A Contribuinte foi intimada da decisão de primeira instância pela via postal em
data de 07/06/2016 (Aviso de Recebimento de fls. 339), apresentando o Recurso Voluntário em
07/07/2016, pelo qual pediu pela reforma do Acórdão recorrido, o que fez com os mesmo
argumentos da peça de impugnação, acima já mencionados.
É o relatório.
Voto
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora

1. Pressupostos legais de admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, resultando em seu conhecimento.
2. Preliminarmente. Cerceamento de Defesa
Alega a Recorrente que a Fiscalização não permitiu o conhecimento de todos os
fatos e informações atinentes às convicções que formou, eis que não colacionou à instrução do
auto de infração os documentos relevantes.
Sem razão à defesa.
O presente litígio tem por objeto a Declaração de Importação (DI) 14/1150090-5
em 18/06/2014, direcionada pelo SISCOMEX para o canal amarelo, e redirecionada pelo SEPEA
para análise do valor declarado.
Não há vício que comprometa a validade do lançamento, uma vez que a descrição
dos fatos e enquadramento legal do lançamento de ofício estão detidamente descritas no auto de
infração, permitindo a exata compreensão da Recorrente sobre a infração imputada.
Fl. 391
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-010.281 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.729558/2014-64

Por sua vez, o rito processual do Decreto no 70.235/1972 foi devidamente
respeitado no litígio em análise, sendo a autuada devidamente cientificada, instaurando-se a fase
litigiosa do procedimento com a apresentação tempestiva da defesa, demonstrando inequívoco
conhecimento dos fatos que envolve a autuação. Com isso, inexiste ofensa ao contraditório, à
ampla defesa e, por consequência, não se configura o cerceamento invocado pela Recorrente.
Por tais razões, resta claro que inexiste nulidade a ser sanada, e não estão
configuradas as hipóteses do artigo 59 do Decreto no 70.235/72, segundo o qual são nulos
somente os atos e termos lavrados por pessoa incompetente, os despachos e decisões proferidos
por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Com relação aos demais argumentos que ensejaram o pedido de nulidade, entendo
que as alegações apontadas demanda análise sobre o mérito deste litígio, o que será abordado na
sequência, com o cotejo das provas e legislação incidente, possibilitando a apuração de eventual
insubsistência. Não se trata, portanto, de vício passível de gerar a nulidade do lançamento de
ofício.
Portanto, afasto a nulidade pleiteada pela Recorrente.
3. Mérito
Como já mencionado, versa o processo sobre auto de infração lavrado no valor de
R$ 96.043,49 (noventa e seis mil, quarenta e três reais e quarenta e nove centavos), referente à
exigência de diferença de tributos (II – PIS e COFINS), acrescido de multa de ofício agravada e
juros moratórios, além de multa administrativa, devidos em razão da prática de fraude do valor
aduaneiro declarado em operação de importação de mercadorias.
Consta no Relatório Fiscal que o importador INDÚSTRIA DE CHAVES GOLD
LTDA – CNPJ: 62.840.657/0003-86, registrou no Siscomex a Declaração de Importação (DI)
14/1150090-5 em 18/06/2014, direcionada pelo SISCOMEX para o canal amarelo, e
redirecionada pelo SEPEA para análise do valor declarado. A referida DI é composta de 01
adição com “chaves tipo yale”, com valor total declarado de CIF US$101.789,23 procedentes da
República Popular da China, acondicionados em 01 container, com peso líquido declarado de
18.095,60 quilos, amparados pela fatura comercial no 00344294V de 09/05/2014, e
conhecimento de carga marítimo (BL) SYNSHA14SE05135101.
Com relação à análise dos documentos e valoração aduaneira da mercadoria,
considerou a Fiscalização que, diante dos indícios de fraude na valoração aduaneira e, diante da
ausência de novos documentos apresentados pelo importador, foi considerada a comprovação do
valor declarado nas DI ́s 14/0854682-7 e 14/0854684-3, que têm por objeto produtos similares
ao presente caso, e também sofreram ajustes ao valor aduaneiro declarado, tendo o importador
recolhido as diferenças de tributos e multas cabíveis, que foi arbitrada de acordo com as
disposições contidas no parágrafo único do artigo 86, do Decreto 6759/2009.
Igualmente foi observado pela Fiscalização que o valor declarado na DI em pauta
equivalente ao valor médio de US$5,57 FOB por quilo é muito menor que o valor médio
declarado para importações de chaves similares do mesmo país de origem que é de FOB
US$17,93, e, até menor que o valor médio declarado nas importações de chapas de latão que é de
US$10,70 FOB por quilo, sendo abaixo do menor valor médio o das importações de chapas
Fl. 392
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-010.281 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.729558/2014-64

(matéria-prima que pode ser utilizada na confecção de chaves) da Holanda que é de US$6,96
FOB por quilo; constata-se ainda, a importação de chaves tipo yale por empresa do mesmo ramo
de atividade, nas mesmas quantidades, originárias do Peru com valor médio de US$10,85 (DI
14/0831041-6).
Consta, ainda, que o valor declarado de FOB US$5,57 por quilo está abaixo até
mesmo do valor médio das importações de matérias-primas (chapas de latão), de US$10,70 FOB
por quilo, já que o menor valor encontrado é de US$ 6,96 FOB por quilo. Conforme
demonstrado constata-se que o valor declarado não representa o valor de transação conforme
artigo 1o do acordo de valoração aduaneira, devendo o valor declarado ser ajustado de acordo
com as disposições contidas no parágrafo único do artigo 86, do Decreto 6759/2009 (Medida
Provisória 2.158-35, de 2001, artigo 88, caput; e Lei 10.833, de 2003, artigo 70, inciso II, alínea
“a”). Para o presente caso foi arbitrado o valor equivalente a US$7,00 FOB por quilo, ou seja,
valor muito próximo ao das matérias primas utilizadas no processo produtivo, sendo encontrado
respaldo na legislação aduaneira conforme disposto no artigo 86, inciso I; e parágrafo único,
inciso II, alínea “b”, do Decreto 6759/2009.
Outrossim, observo que foi indicado nos autos que a Declaração de Importação no
14/0854682-7, “foi submetida a exame laboratorial pelo laboratório Falcão Bauer, que em
atendimento a solicitação LAB 663/14, emitiu o Laudo de Análise no 669/2014-1.0, para a
adição 01, item 35, onde foram analisadas chaves tipo yale, similares às importadas na DI em
pauta, concluindo pela identificação química positiva para: Cobre, Níquel.”
E, com base nos custos das matérias primas e, aplicando o artigo 86 do
Regulamento Aduaneiro, foi arbitrado o valor equivalente a US$7,00 FOB por quilo.
Argumentou a Recorrente que todo processo está baseado no preço da
matéria prima, entretanto, no caso em comento, não estamos discutindo matéria-prima, e
sim as chaves propriamente ditas, e resta claro que a Recorrente possui uma negociação
específica com o Exportador, de forma que o preço unitário das chaves é o efetivamente
praticado.
Argumentou, ainda, que o caso em comento se trata de chaves tipo “YALE”,
negociadas por unidade e não por kg, bem como foi anexado ao processo Contrato entre
exportador e a Recorrente por valor médio unitário por tipo de chave, portanto, a
contratação não é por kg, restando claro que a Gold compra por unidades seus produtos,
sendo que cada tipo de chave tem um peso e materiais diferentes.
O artigo VII do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio - GATT 1994 (AVA-
GATT) tem por previsão para determinação do valor aduaneiro das mercadorias importadas a
aplicação sucessiva dos seguintes métodos:
 1o Método: valor de transação;
 2o Método: valor de transação de mercadorias idênticas;
 3o Método: valor de transação de mercadorias similares;
 4o Método: valor de revenda;
Fl. 393
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-010.281 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.729558/2014-64

 5o Método: valor computado;
 6o Método: valor obtido por critérios razoáveis.
Observo que os artigos 1o e 7o do ACORDO SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DO
ARTIGO VII DO ACORDO GERAL SOBRE TARIFAS E COMÉRCIO 1994 assim
estabelecem:
Artigo 1
1.
O valor aduaneiro de mercadorias importadas será o valor de transação,
isto é, o preço efetivamente pago ou a pagar pelas mercadorias em uma venda para
exportação para o país de importação, ajustado de acordo com as disposições do
Artigo 8, desde que:
(a) não haja restrições à cessão ou à utilização das mercadorias pelo comprador,
ressalvadas as que:
(i) sejam impostas ou exigidas por lei ou pela administração pública do país de
importação;
(ii) limitem a área geográfica na qual as mercadorias podem ser revendidas; ou
(iii) não afetem substancialmente o valor das mercadorias;
(b) a venda ou o preço não estejam sujeitos a alguma condição ou contra-prestação para
a qual não se possa determinar um valor em relação às mercadorias objeto de valoração;
(c) nenhuma parcela do resultado de qualquer revenda, cessão ou utilização subseqüente
das mercadorias pelo comprador beneficie direta ou indiretamente o vendedor, a menos
que um ajuste adequado possa ser feito de conformidade com as disposições do Artigo
8; e
(d) não haja vinculação entre o comprador e o vendedor ou, se houver, que o valor de
transação seja aceitável para fins aduaneiros, conforme as disposições do parágrafo 2
deste Artigo.
Artigo 7
1.
Se o valor aduaneiro das mercadorias importadas não puder ser
determinado com base no disposto nos Artigos 1 a 6, inclusive, tal valor será
determinado usando-se critérios razoáveis condizentes com os princípios e disposições
gerais deste Acordo e com o Artigo VII do GATT 1994 e com base em dados
disponíveis no país de importação.
2.
O valor aduaneiro definido segundo as disposições deste Artigo não será
baseado:
(a) - no preço de venda no país de importação de mercadorias produzidas neste;
(b) - num sistema que preveja a adoção para fins aduaneiros do mais alto entre dois
valores alternativos;
(c) - no preço das mercadorias no mercado interno do país de exportação;
(d) - no custo de produção diferente dos valores computados que tenham sido
determinados para mercadorias idênticas ou similares, de acordo com as disposições do
Artigo 6;
Fl. 394
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-010.281 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.729558/2014-64

(e) - no preço das mercadorias vendidas para exportação para um pais diferente do país
de importação;
(f) - em valores aduaneiros mínimos; ou
(g) - em valores arbitrários ou fictícios. (sem destaques no texto original)
No caso em análise, ao que pese Fiscalização trazer toda comparação entre as
mercadorias tidas como similares, não comprovou efetivamente a existência de fraude,
conluio ou dolo, o que incorre em desconformidade com o AVA/GATT e o art. 88 da
Medida Provisória no 2.158-35/2001, que assim dispõe:

Art. 88. No caso de fraude, sonegação ou conluio, em que não seja possível a apuração
do preço efetivamente praticado na importação, a base de cálculo dos tributos e demais
direitos incidentes será determinada mediante arbitramento do preço da mercadoria, em
conformidade com um dos seguintes critérios, observada a ordem seqüencial:
I - preço de exportação para o País, de mercadoria idêntica ou similar;
II - preço no mercado internacional, apurado:
a) em cotação de bolsa de mercadoria ou em publicação especializada;
b) de acordo com o método previsto no Artigo 7 do Acordo para Implementação do
Artigo VII do GATT/1994, aprovado pelo Decreto Legislativo no 30, de 15 de
dezembro de 1994, e promulgado pelo Decreto no 1.355, de 30 de dezembro de 1994,
observados os dados disponíveis e o princípio da razoabilidade; ou
c) mediante laudo expedido por entidade ou técnico especializado.
Parágrafo único. Aplica-se a multa administrativa de cem por cento sobre a diferença
entre o preço declarado e o preço efetivamente praticado na importação ou entre o preço
declarado e o preço arbitrado, sem prejuízo da exigência dos impostos, da multa de
ofício prevista no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, e dos acréscimos legais cabíveis.
Em suma, não há a comprovação necessária, de ônus da Fiscalização, passível
de desconsiderar as informações trazidas na documentação que lastreou a importação, em
especial a Fatura INVOICE, que demonstra o valor da transação.
Vejamos o que dispõe o Regulamento Aduaneiro:

Art. 82. A autoridade aduaneira poderá decidir, com base em parecer fundamentado,
pela impossibilidade da aplicação do método do valor de transação quando (Acordo de
Valoração Aduaneira, Artigo 17, aprovado pelo Decreto Legislativo no 30, de 1994, e
promulgado pelo Decreto no 1.355, de 1994):
I - houver motivos para duvidar da veracidade ou exatidão dos dados ou documentos
apresentados como prova de uma declaração de valor; e
II - as explicações, documentos ou provas complementares apresentados pelo
importador, para justificar o valor declarado, não forem suficientes para esclarecer a
dúvida existente.
Fl. 395
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-010.281 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.729558/2014-64

Parágrafo único. Nos casos previstos no caput, a autoridade aduaneira poderá solicitar
informações à administração aduaneira do país exportador, inclusive o fornecimento do
valor declarado na exportação da mercadoria.

Art. 86. A base de cálculo dos tributos e demais direitos incidentes será determinada
mediante arbitramento do preço da mercadoria nas seguintes hipóteses:
I - fraude, sonegação ou conluio, quando não for possível a apuração do preço
efetivamente praticado na importação (Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, art. 88,
caput); e
II - descumprimento de obrigação referida no caput do art. 18, se relativo aos
documentos obrigatórios de instrução das declarações aduaneiras, quando existir dúvida
sobre o preço efetivamente praticado (Lei no 10.833, de 2003, art. 70, inciso II, alínea
“a”).
Parágrafo único. O arbitramento de que trata o caput será realizado com base em um
dos seguintes critérios, observada a ordem seqüencial (Medida Provisória no 2.158-35,
de 2001, art. 88, caput; e Lei no 10.833, de 2003, art. 70, inciso II, alínea “a”):
I - preço de exportação para o País, de mercadoria idêntica ou similar; ou
II - preço no mercado internacional, apurado:
a) em cotação de bolsa de mercadoria ou em publicação especializada;
b) mediante método substitutivo ao do valor de transação, observado ainda o princípio
da razoabilidade; ou
c) mediante laudo expedido por entidade ou técnico especializado.
Igualmente neste sentido, destaco o posicionamento do ilustre Conselheiro
Rosaldo Trevisan, em voto condutor do Acórdão no 3401-003.2591:

1 ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 11/11/2008, 18/11/2008
SUSPEITA DE SUBFATURAMENTO. MULTA. DETERMINAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS
TRIBUTOS INCIDENTES NA IMPORTAÇÃO.
Caso haja motivos para duvidar da veracidade ou exatidão dos dados ou documentos apresentados como prova de
uma declaração de valor (e o fato de as matérias constitutivas terem valor inferior ao produto final nos soa como
suficiente para demonstrar a dúvida, se devidamente fundamentada a verificação), a autoridade aduaneira poderá
decidir, com base em parecer fundamentado, pela impossibilidade de aplicação do primeiro método (valor de
transação, obtido a partir da fatura comercial, com os ajustes previstos no AVA/GATT).
Tal dúvida, disciplinada no artigo 82 do Regulamento Aduaneiro, que demanda parecer fundamentado, não se
confunde com a situação externada no artigo 86 do mesmo regulamento, que trata de "arbitramento" do preço da
mercadoria em caso de fraude, sonegação ou conluio (e tratada o art. 88 da Medida Provisória no 2.15835/2001).
Seja caso de dúvida disciplinado do artigo 82 do Regulamento Aduaneiro, ou de fraude, sonegação ou conluio,
tratado no art. 86 do mesmo regulamento, deve a fiscalização buscar inicialmente caminho compatível com o
segundo e com o terceiro métodos de valoração aduaneira, tentando identificar importações de mercadoria idêntica
(e, em sua ausência, similar), no mesmo período aproximado, com o mesmo nível comercial, exportada do mesmo
país, documentando detalhadamente de que forma chegou à(s) declaração(ões) a ser(em) utilizada(s) como
paradigma, e como esta(s) já foi(foram) objeto de valoração.

Fl. 396
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-010.281 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.729558/2014-64

Além de cercear a defesa do importador, por não revelar como chegou à única DI
paradigma, se esta foi objeto de valoração, qual, detalhadamente, era a mercadoria, e
quais as quantidades negociadas, entre outros, a fiscalização não atende ao escopo do
AVAGATT, e sequer atende ao objetivo do art. 88 da Medida Provisória no
2.15835/2001, no qual a palavra "arbitramento" está longe de ser ligada a algo
arbitrário, pois há critérios precisos para determinação do preço da mercadoria. E o
principal de tais critérios (preço de exportação, para o país, de mercadoria idêntica ou
similar), que parece ter sido utilizado pelo fisco para valorar as mercadorias, não foi
suficientemente detalhado, revelando-se precário para que se forme convicção sobre a
identidade ou semelhança com cada espécie importada, além de não restar explicado de
onde advém, e como foi analisada pelo fisco a valoração da DI paradigma.
Portanto, ao invés de arbitrar a base de cálculo na forma do art. 88 da Medida
Provisória no 2.158/2001, deveria ter constituído o crédito tributário mediante aplicação de um
dos métodos substitutivos do Artigo VII do Acordo Geral de Tarifas e Comércio Gatt, afastando
o método do valor da transação e exigindo a diferença do crédito tributário, o que não ocorreu no
presente caso, motivo pelo qual deve ser cancelado o auto de infração.
4. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e dou provimento ao Recurso Voluntário, para cancelar o
auto de infração.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Fl. 397
DF CARF MF
Original